Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SOLIDARIEDADE IRRESTRITA NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para determinar ao DETRAN-DF e ao DISTRITO FEDERAL que façam constar em seus registros a comunicação da alienação dos veículos objetos dos autos, com seus efeitos administrativos e tributários a partir de 25.6.2023, inclusive. A sentença considerou que o autor é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA, do licenciamento e das multas de trânsito relacionadas ao referidos veículos. O juízo de primeiro grau entendeu ainda que até o dia 25.06.2023 (data em que o DETRAN-DF foi citado nos autos) a parte autora permanece solidariamente responsável pelo pagamento dos créditos tributários e não tributários citados incidentes sobres os bens. Em suas razões (ID 55305737), o recorrente sustenta, em síntese, que há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar o alcance do artigo 134 do CTN quando ficar comprovado que houve transferência do veículo em momento anterior aos fatos geradores das penalidades, ainda que não comunicada ao órgão de trânsito. Defende que comprovou a venda dos veículos e a respectiva tradição. Alega que não deve ser cobrado pelos débitos incidentes sobre os bens após a sua venda. Pretende a condenação do recorrido em pagamento de danos morais. Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para declarar inexigíveis os débitos de IPVA, de licenciamento e de infrações de trânsito incidentes sobre os veículos, após a sua alienação. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. No que se refere à solidariedade prevista no art. 134 do CTB, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que somente é mitigada na hipótese da Súmula no 585, a qual, por sua vez, não tem aplicabilidade no âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. Nesse sentido os mais recentes julgados do STJ quanto ao tema: “(...) O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do PUIL 3.248/SP, consolidou entendimento sobre o tema, no sentido de que "a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (...) (AgInt no AREsp n. 2.277.297/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) “(...) O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)” (AgInt no PUIL n. 3.248/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023.) “A jurisprudência da Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL n. 1.556/SP, que consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código Nacional de Trânsito, no sentido de que "'a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro' (...) V - Entendeu-se, ainda, que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"' (AgInt no REsp n. 2.013.787/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)
IV. No caso, portanto, a solidariedade é irrestrita. Com efeito, o artigo 283 do Código Civil dispõe que, nas obrigações em que há solidariedade passiva, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua quota. E o artigo 285 do mesmo Código estabelece que, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Como se vê, para que a parte autora possa exercer o direito de regresso em face do comprador, exige a lei que já tenha efetuado o pagamento ao terceiro credor, pois o art. 283 se refere ao devedor que "satisfez a dívida", e o art. 285 se refere àquele "que pagar". Portanto, cabe ao autor recorrente efetuar o pagamento de todas as dívidas pendentes e depois, com fundamento no art. 285 do Código Civil, exercer seu direito de regresso em face dos atuais proprietários ou quem entender de direito.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. O recorrente arcará com o pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.